Tribunal: STF
Processo: RHC 193930
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto de próprio punho, contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 541.480/DF, indeferiu liminarmente a impetração. 
    Busca o impetrante, em síntese, o reconhecimento de nulidade da ação penal em razão de alegada ofensa ao devido processo legal, por não ter sido a defesa intimada para comparecer à sessão de julgamento da apelação no TJSP, tendo havido apenas a publicação da pauta respectiva no diário oficial.
    É o relatório. Decido.
    1. Na linha da jurisprudência da Segunda Turma deste Tribunal, somente é admissível recurso ordinário em habeas corpus subscrito por quem detenha capacidade postulatória para a prática do ato, ainda que se impugne, mediante o manejo da irresignação, ato decisório proferido no bojo de impetração apresentada de próprio punho pelo paciente. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. II – Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que pese o advogado subscritor do recurso possuir inscrição regular perante o respectivo órgão de classe, não comprovou estar devidamente habilitado pelo recorrente, por meio de instrumento procuratório. Tal deficiência conduz à nulidade do ato processual produzido, que, por consequência, não deve ser conhecido. Precedentes em casos análogos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RHC 168249 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2019)
    No caso dos autos, por inexistirem, nas razões recursais, dados indicativos de que a petição foi subscrita por pessoa dotada de capacidade postulatória, não há como se admitir a irresignação. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente